Tribunal: STJ
Processo: 2251916-21.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945746 - SP (2025/0188957-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RIVIERA IMOVEIS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: ANDERSON LEAL RIBEIRO
ADVOGADOS
: YURI TIAN YI CHANG - SP387417
LEONARDO CAMPOS RODRIGUES - SP512066
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE.
ENTREGA A FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. COMPROVAÇÃO
DE
RESIDÊNCIA
EM
OUTRO
ENDEREÇO.
REVELIA.
INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação monitória na fase de
cumprimento de sentença. A decisão recorrida reconheceu a
nulidade da citação realizada por intermédio do porteiro, diante da
comprovação de que o executado residia em endereço diverso, e
afastou a revelia, por entender que essa figura processual se
aplica apenas à fase de conhecimento.
2. No recurso especial, a agravante alegou validade da citação
feita à portaria e apontou o comparecimento espontâneo do
executado como marco inicial para defesa. A decisão de
inadmissão do recurso especial aplicou a Súmula 7 do STJ, por
envolver reexame de fatos e provas, e a Súmula 83 do STJ, por
estar alinhada à jurisprudência da Corte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de
validade da citação realizada por intermédio do porteiro pode ser
afastada mediante comprovação de que o executado residia em
endereço diverso e se o comparecimento espontâneo do
executado na fase de cumprimento de sentença pode ser
considerado como marco inicial para apresentação de defesa.
III. Razões de decidir
4. A presunção de validade da citação realizada em condomínio é
relativa, podendo ser afastada mediante prova de que o
Documento eletrônico VDA51830201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 73d89fd3-1748-4cad-99d4-4127ecfe7f10

destinatário não residia no endereço indicado à época da entrega,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A revelia não se aplica à fase de cumprimento de sentença,
sendo o termo inicial para apresentação de defesa a intimação da
decisão que reconhece a nulidade da citação.
6. A análise da validade da citação e da aplicação do
§
art. 239,
1o, do CPC demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
7. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 73d89fd3-1748-4cad-99d4-4127ecfe7f10

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945746 - SP (2025/0188957-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RIVIERA IMOVEIS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: ANDERSON LEAL RIBEIRO
ADVOGADOS
: YURI TIAN YI CHANG - SP387417
LEONARDO CAMPOS RODRIGUES - SP512066
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE
DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE.
ENTREGA A FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. COMPROVAÇÃO
DE
RESIDÊNCIA
EM
OUTRO
ENDEREÇO.
REVELIA.
INAPLICABILIDADE NA FASE EXECUTIVA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em ação monitória na fase de
cumprimento de sentença. A decisão recorrida reconheceu a
nulidade da citação realizada por intermédio do porteiro, diante da
comprovação de que o executado residia em endereço diverso, e
afastou a revelia, por entender que essa figura processual se
aplica apenas à fase de conhecimento.
2. No recurso especial, a agravante alegou validade da citação
feita à portaria e apontou o comparecimento espontâneo do
executado como marco inicial para defesa. A decisão de
inadmissão do recurso especial aplicou a Súmula 7 do STJ, por
envolver reexame de fatos e provas, e a Súmula 83 do STJ, por
estar alinhada à jurisprudência da Corte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de
validade da citação realizada por intermédio do porteiro pode ser
afastada mediante comprovação de que o executado residia em
Documento eletrônico VDA51567788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: 9613a924-5fbe-4f85-9da4-926ec45d3b3e

endereço diverso e se o comparecimento espontâneo do
executado na fase de cumprimento de sentença pode ser
considerado como marco inicial para apresentação de defesa.
III. Razões de decidir
4. A presunção de validade da citação realizada em condomínio é
relativa, podendo ser afastada mediante prova de que o
destinatário não residia no endereço indicado à época da entrega,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A revelia não se aplica à fase de cumprimento de sentença,
sendo o termo inicial para apresentação de defesa a intimação da
decisão que reconhece a nulidade da citação.
6. A análise da validade da citação e da aplicação do
§
art. 239,
1o, do CPC demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
7. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 287-301) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 283-284).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
A controvérsia refere-se à nulidade da citação em açã o monitória na fase
de cumprimento de sentença. Afastou-se a presunção de validade da citação recebida
por porteiro, diante da comprovação de que o executado residia em outro endereço.
Também afastou-se a revelia, por não ser aplicável à fase executiva.
No Recurso Especial (e-STJ, fls. 258-273), a parte agravante alega
violação aos artigos 248, § 4o, e 239, § 1o, ambos do Código de Processo Civil,
insurgindo-se contra os pontos em que restou sucumbente.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo.
Documento eletrônico VDA51567788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: 9613a924-5fbe-4f85-9da4-926ec45d3b3e

Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Trata-se de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, na qual
o Tribunal manteve a decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade da citação
realizada por intermédio do porteiro, diante da comprovação de que o executado
residia em endereço diverso, bem como afastou a revelia, por entender que essa figura
processual se aplica apenas à fase de conhecimento.
No recurso especial, a agravante alegou validade da citação feita à
portaria e apontou o comparecimento espontâneo do executado como marco inicial
para defesa.
O Tribunal inadmitiu o recurso especial. Entendeu que não houve
demonstração clara de violação aos dispositivos legais apontados. E aplicou a Súmula
7 do STJ, por envolver reexame de fatos e provas.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, assim ementada (e-STJ.
fl. 236):

Agravo de instrumento. Ação monitória. Cumprimento de sentença.
“
Nulidade de citação. Ocorrência. Citação realizada por correio em
condomínio edilício (
§4o, do CPC). Presunção relativa de
art. 248,
validade da citação recebida sem ressalvas. Réu que demonstrou que
não residia no imóvel à época da citação. Presunção afastada. Nulidade
de citação corretamente reconhecida. Precedentes desta c. 28a Câmara
de Direito Privado. Revelia. Inocorrência. Contagem do prazo para
contestação a partir do comparecimento espontâneo, nos moldes do
§1o, do CPC que se aplica tão somente na fase cognitiva do
art. 239,
processo. No caso, tendo o comparecimento se dado na fase de
cumprimento de sentença, o prazo para apresentação de embargos
monitórios se inicia com o reconhecimento da nulidade da citação.
Precedente do c. STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.”

Para o conhecimento da controvérsia apresentada neste recurso,
especialmente quanto ao reconhecimento da nulidade da citação sob a alegação de
Documento eletrônico VDA51567788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: 9613a924-5fbe-4f85-9da4-926ec45d3b3e

que o imóvel pertencia ao executado e que a entrega ao porteiro atrairia a presunção
de validade (
§ 4o do CPC), seria necessário o revolvimento do acervo fático-
art. 248,
probatório dos autos, o que se mostra incompatível com o entendimento firmado pela
súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. "O
§4o, do
art. 248,
CPC determina que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob
as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.069.123/SP,
DJe de
. Incidência da
2. Para a modificação
9/10/2023)
Súmula 83/STJ.
do paradigma fático quanto à validade da citação, seria necessário o
revolvimento do acervo probatório dos autos, conduta vedada no âmbito
do recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.316.569/SP,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA51567788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: 9613a924-5fbe-4f85-9da4-926ec45d3b3e

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
Documento eletrônico VDA51567788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: 9613a924-5fbe-4f85-9da4-926ec45d3b3e

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Ademais, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, quanto à presunção relativa de validade da citação entregue a
funcionário da portaria do condomínio, este colegiado tem se manifestado nos
seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. NULIDADE.
FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. ENTREGA. DOCUMENTO ESCRITO.
PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA EM CONTRÁRIO. ADMITIDA.
1. Ação de cobrança ajuizada em
da qual foi extraído o
30/06/2016,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
08/08/2022
gabinete em 10/05/2023.
2. O propósito recursal é decidir se é absoluta a presunção de validade
da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem
declaração por escrito que o citando está ausente.
3. O
§4o, do CPC determina que nos condomínios edilícios ou
art. 248,
nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do
mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente.
4. A jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que a expedição
da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá
se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.
5. Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao
funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar
Documento eletrônico VDA51567788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: 9613a924-5fbe-4f85-9da4-926ec45d3b3e

sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira
oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de
preclusão (
do CPC).
art. 278
6. Na espécie, a citação foi entregue a funcionário da portaria sem
ressalvas, contudo, um oficial de justiça já havia afirmado que o réu não
residia naquele endereço antes mesmo do ajuizamento da presente
ação. Dessa forma, afasta-se a presunção de validade da citação.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.069.123/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
9/10/2023.

Outrossim, no que se refere a alagação de violação ao artigo 239, § 1o, o
entendimento adotado na origem também se encontra em consonância desta Corte.
Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se
manifestando da seguinte forma:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. FASE
EXECUTIVA DE TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. TERMO
INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. DECLARAÇÃO
DA IRREGULARIDADE CITATÓRIA. PRECEDENTES.
1. Precedentes do STJ deixam expressamente destacado que a previsão
de contagem do prazo a partir do comparecimento espontâneo para
apresentação da contestação, à luz do
§ 1o, CPC, somente tem
art. 239,
aplicação na fase cognitiva, de modo que o comparecimento já na fase
de cumprimento de sentença (execução judicial) terá como marco para
contagem a intimação da decisão que acolhe a nulidade da citação.
2. "A norma do
§ 1o, do
é voltada às hipóteses em
art. 239,
CPC/2015
que o réu toma conhecimento do processo ainda na sua fase de
conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de
cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da
citação. Ao comparecer espontaneamente nessa etapa processual, o
executado [...] poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525,
§ 1o, I, do
" de modo que, "caso acolhida a impugnação
CPC/2015
fundada no
§ 1o, I, do
o prazo para apresentar
art. 525,
CPC/2015,
contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.930.225/SP,
DJe de
.
15/6/2021)
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.103.864/DF,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

Documento eletrônico VDA51567788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: 9613a924-5fbe-4f85-9da4-926ec45d3b3e

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (
§ 4o, I, do CPC).
art. 544,
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:20:34
Código de Controle do Documento: 9613a924-5fbe-4f85-9da4-926ec45d3b3e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.945.746 / SP
Número Registro: 2025/0188957-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009612620248260704
10112053120238260704
22519162120248260000
9612620248260704
961262024826070410112053120238260704
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIVIERA IMOVEIS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
ADVOGADO
: SÁVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: ANDERSON LEAL RIBEIRO
ADVOGADOS : YURI TIAN YI CHANG - SP387417
LEONARDO CAMPOS RODRIGUES - SP512066
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51808242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: b7bf8c8d-e540-47fa-812d-8d98b5fdf8bc

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: b7bf8c8d-e540-47fa-812d-8d98b5fdf8bc